Tribunal: TJDFT
Processo: 0013700-41.2009.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO. INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

2. Meros pedidos de reiteração de pesquisas patrimoniais infrutíferas não afastam a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Precedentes.

3. É quinquenal o prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de abertura de crédito, nos termos dos artigos 206, §5o, inciso I e 206-A, todos do Código Civil.

4. A configuração da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito. Precedentes.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não atrai sucumbência para qualquer das partes, conforme expressamente disposto no artigo 921, §5o do Código de Processo Civil, descabendo a fixação de honorários sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e desprovido.